Tribunal: TJDFT
Processo: 0749113-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante requisição de pequeno valor - RPV, é cabível a fixação de honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnadas.
2. De acordo com o entendimento consolidado pelo STF no RE 1.140.005 (Tema 1002), “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
2.1. Em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A, analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se razoável a fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, em favor do Defensoria Pública, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
3. Agravo de instrumento provido.